Tribunal: TJDFT
Processo: 0733240-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO ENTRE SINDICATO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUTORIZAÇÃO DO FILIADO.

1. Agravo de instrumento interposto da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de destacamento de créditos a serem recebidos por um dos exequentes, a título de honorários contratuais.

2. O artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 garante ao advogado, de forma autônoma, o direito à reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução.

3. O contrato firmado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre esses e o advogado. Precedentes STJ.

4. Entretanto, havendo autorização do credor, que, ao se desfiliar do sindicato, assumiu a obrigação de pagar eventuais honorários decorrentes de causas patrocinadas em seu favor, deve ser promovido o destaque da verba honorária.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.